Tribunal: TJMT
Processo: 1012264-83.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012264-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), 3S COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME (AGRAVADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.303.398/0001-05 (AGRAVADO), ALTIELE NUNES FERREIRA - CNPJ: 28.269.309/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1012264-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRASIL S/A

AGRAVADOS
: 3S COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- ASSEMBLÉIA GERAL DOS CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

-

INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS -

INGERÊNCIA JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - DESÁGIO DO CRÉDITO (60%) -

REDUÇÃO (50%) – CARÊNCIA (24 MESES) - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS (60 MESES) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE -

ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL -

CONTRATO BANCÁRIO -

EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – NOVAÇÃO

- PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Mesmo não havendo flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 60% para 50% (cinquenta por cento).

A aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil, muito mais ainda quando o crédito que foi reduzido pela metade.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do
recurso repetitivo
julgado no
REsp n.º 1.333.349/SP
,

que acabou por sumular a matéria através da
Súmula 581 do STJ:
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1012264-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRASIL S/A

AGRAVADOS
: 3S COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRASIL S/A
em face a parte da decisão proferida na
Ação de Recuperação Judicial – Processo nº 1013520-57.2019.8.11.0003
, ajuizada pela
3S COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME
e OUTROS
, que homologou o plano de recuperação judicial da agravada.

Em suma, pondera o agravante que se tornou posição pacificada no Superior Tribunal de Justiça que a aprovação do plano de recuperação não a torna imutável, com mero chancelamento pelo Poder Judiciário, que deve sim verificar aspectos de sua legalidade e obediência aos princípios do direito contratual.

Discorda do deságio de
60% (sessenta por cento), em 60 (sessenta) parcelas mensais, após carência de 2 (dois) anos, sem incidência de quaisquer encargos, em especial a correção monetária.

Na concepção do agravante, o pagamento de apenas

40% do valor total da dívida configura um absurdo, pois representa uma tentativa da empresa agravada de, através do Poder Judiciário, chancelar a institucionalização do calote!

Sustenta que aceitar um deságio tal qual como proposto é o mesmo que desnaturar completamente os objetivos constantes no diploma recuperatório, posto que transfere completamente os prejuízos à Casa Bancária credora, atingindo o sistema financeiro nacional de uma forma global.

Ainda, não fosse isso, afirma que a agravada propõe o pagamento no prazo alongado de 60 (sessenta) parcelas, após vencida a carência de 2 (dois) anos, ou seja, os credores terão que aguardar o prazo total de 7 (sete) anos para receber seus créditos, com deságio e com uma defasagem inflacionária inaceitável, acarretando o aniquilamento do crédito e o locupletamento da agravada.

Sustenta que a carência de 2 anos para início dos pagamentos é igual ao período BIENAL de supervisão do PRJ previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, o que não pode jamais ser admitido, posto que as empresas ficariam em total conforto sem a vigilância do Poder Judiciário sob suas obrigações.

Adiante, questiona a novação da dívida, bem como pretende a manutenção das garantias, possibilitando exercer seus direitos contra terceiros garantidores, prosseguindo as ações e execuções já realizadas.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento integral do recurso
para fins de reforma da decisão, declarando a nulidade de todas as cláusulas ilegais acima demonstradas, e determinando a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial a ser deliberado em Assembleia Geral de Credores, sob pena de convolação em falência.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 133861668
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 136940670
, oportunidade em que as agravadas rebateram a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 140859692
, opinando pelo provimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Inicialmente, para melhor compreensão, transcrevo um fragmento da decisão singular de lavra do Juiz de Direito – Dr. Renam Carlos Leão Pereira do Nascimento

“(...) Infere-se dos autos que, em data de 25/05/2021 foi realizada a Assembleia Geral de Credores da recuperanda, tendo o Administrador Judicial trazido ao feito os documentos do conclave, opinando pela homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial da devedora (Id. 57044087).

Contudo, também aportou ao feito petição do credor Banco Itaú, requerendo a anulação do ato assemblear (Id. 57346019). A recuperanda manifestou-se pela rejeição do pedido do credor Banco Itaú (Id. 57346019).

A recuperanda manifestou-se pela rejeição do pedido do credor Banco Itaú (Id. 58641054).

O Administrador Judicial opinou pela rejeição do pedido do credor Banco Itaú (Id. 58795986).

O Ministério Público opinou contrariamente a tese de anulação da assembleia e não se opôs à homologação do plano aprovado e a concessão de recuperação judicial – Id. 68114364.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Como se sabe, o instituto da recuperação judicial foi concebido pela Lei 11.101/2005 para promover a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47).

Neste contexto, o benefício concedido pela Lei aos empresários em crise tem o objetivo primordial de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Os credores, por sua vez, ostentam papel de suma importância no processo de recuperação judicial, exercido através do direito de voto: são os credores que realizam, durante a assembleia geral, a verificação da viabilidade econômica da empresa e do plano de recuperação judicial apresentado.

Destarte, a análise que o Poder Judiciário emprega sobre o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores tem inferência tão somente no que concerne ao afastamento de eventuais abusos do exercício de direito de voto ou de vícios existentes no negócio jurídico que se formalizará através plano.

Acerca do tema, menciono as palavras do doutrinador e magistrado Dr. Daniel Carnio Costa:

“A viabilidade econômica da empresa e do plano de recuperação judicial é questão submetido a apreciação dos credores. Cumpre aos credores verificarem se o plano econômico proposto pelo empresário devedor permitirá a plena recuperação da empresa, com a preservação dos postos de trabalho e das contrações celebradas”. (Processo n° 1037133-31.2015.8.26.0100 – Shahin Engenharia S/A – decisão proferida aos 22/03/2016 - disponível em www.tjsp.jus.br).

Ante tais considerações, tem-se que a competência do Poder Judiciário para a análise do plano de recuperação judicial que foi aprovado pela assembleia geral de credores é limitada, devendo estar adstrita às questões da legalidade do mesmo.

Como se vê da ata acostada ao feito (Id. 57044087), não houve a apresentação de ressalvas por qualquer credor, não havendo o que ser analisado além dos critérios legalmente objetivos, que foram satisfatoriamente atendidos.

O pedido de nulidade do conclave, formulado pelo credor ITAÚ UNIBANCO S/A não merece acolhido, haja vista que constou expressamente da ata da Assembleia Geral de Credores que a instituição financeira constituiu preposta para participação na AGC, mas não lhe outorgou no documento representativo poderes para voto.

Sendo assim, agiu com total acerto o diligente Administrador Judicial, uma vez que a omissão em voga, viola o disposto no artigo 37, §4º, da Lei 11.101/05; e, deste modo, não há razões para se anular o conclave, que foi presidido dentro da estrita legalidade e regularidade.

No mais, tem-se que o plano restou confortavelmente aprovado pelos credores; e a aceitação maciça das condições propostas pela recuperanda pressupõe que as mesmas estão condizentes com a capacidade de recuperação e recebimento de créditos, sendo cabível a homologação pelo Judiciário, ante a aprovação no exame da legalidade, da boa-fé e da ordem pública.

Feitas tais considerações, e após o exame detalhado de toda documentação acostada ao feito, especialmente os minuciosos relatórios mensais apresentados pelo administrador judicial e o r. parecer do Douto Promotor de Justiça, outra decisão não cabe a este juízo senão a homologação do plano aprovado pela assembleia geral de credores, dada a regularidade do conclave e a legalidade da aprovação efetuada pela soberana assembleia.

Notório se revela que a situação das empresas em regime de recuperação judicial é bastante delicada e merece, por óbvio, atenção especial do Poder Judiciário.

Frente a tal situação, a Lei 11.101/2005 consagra uma norma principiológica que objetiva a preservação da empresa, a manutenção da unidade produtiva e, conseqüentemente, o emprego e a continuidade no recolhimento dos tributos, entre outros.

Trata-se de uma legislação que vai ao encontro das necessidades de toda uma população e atende aos fins sociais a que a empresa se destina, em consonância com os princípios constitucionais norteadores do nosso ordenamento jurídico.

No caso deste processo de recuperação judicial, isoladamente considerado, verifica-se que foi apresentado tempestivamente o plano de recuperação judicial, formado o quadro de credores e realizada a assembleia geral de credores, a qual veio por deliberar pela aceitação do respectivo plano, conforme demonstra a ata carreada ao feito.

No mesmo interim, o plano de recuperação judicial apresentado aparenta ser viável e consistente; e não se destaca a presença de qualquer vício que possa invalidar o negócio jurídico, tais como erro, dolo, simulação, coação ou fraude.

Ressalta-se, ainda, que, o plano aprovado está em conformidade com as normas de ordem pública e os princípios gerais do direito, não demonstrando possuir cláusulas inválidas ou formuladas com abuso de direito.

Ademais, salutar frisar que a assembleia geral de credores é o órgão máximo para deliberar sobre o plano apresentado pela recuperanda, não competindo ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do mesmo, no que concerne a sua viabilidade econômico-financeiro.

É pacífica a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse ponto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES PRESENTES – DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE DESCABIDA SUPRESSÃO DE RESPONSABILIDADE FIDEJUSSÓRIA E DE DEMAIS COOBRIGADOS – INOCORRÊNCIA – FALTA DE INTERESSE – DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES DE UMA MESMA CLASSE – PRIVILÉGIO DE CREDORES “FINANCIADORES” E “ESTRATÉGICOS” – CLASSE EM QUE FOI OBTIDA A APROVAÇÃO DO PLANO – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA TJLP PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4ª Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 3 (...)”. (AI 36962/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DA NULIDADE. DESCABIMENTO. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I- A doutrina e jurisprudência majoritárias preveem que, as decisões tomadas nas assembleias gerais de credores, em regra, são soberanas, cabendo ao judiciário apenas examinar eventuais nulidades quanto ao procedimento da assembleia geral de credores, não sendo cabível por esta via a reapreciação do mérito do plano de recuperação judicial aprovado. II -Não havendo nenhuma ilegalidade ou nulidade na realização da assembleia geral de credores, a qual atendeu as exigências legais e os requisitos formais, dos arts. 45 e 58 da Lei nº 11.101/05, tendo obedecido ao quórum mínimo e o direito de voto dos credores, entendo que a homologação da ata que aprovou o plano de recuperação judicial, constitui medida necessária, visto que o inconformismo de um credor não pode ser de porte a invalidar decisão benéfica à maioria.” (AI 126409/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016).

Destarte, tem-se que é a assembleia geral de credores que decide o destino da empresa em crise, aprovando ou não o plano de recuperação apresentado. E, no caso da recuperanda, o projeto de soerguimento foi confortavelmente aprovado, conforme consta da ata carreada ao feito.

Por consequência, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101/2005, cumpridas as exigências, deve ser concedida a recuperação judicial do devedor, cujo plano tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores.

Posto isso, acolhendo o parecer do representante do Ministério Público, e considerando o mais que dos autos consta, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela assembleia geral de credores e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às empresas FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, 3S MADEIRAS EIRELI ME e ALTIELE NUNES FERREIRA, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

Dispenso a apresentação das CNDs, como orienta a jurisprudência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE – ASSEMBLÉIA DE CREDORES – EXISTÊNCIA DE QUÓRUM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Considerando a inexistência de Lei Complementar que regule o parcelamento do débito tributário procedente de dívida arrolada em plano de recuperação judicial, esta deve ser concedida, independentemente da ausência de certidões fiscais negativas, sob pena de soterrar a aplicação da nova Lei, negando, por conseguinte, vigência ao princípio que lhe é norteador”. (TJMT-AI n.º 24706/2008 – Sexta Câmara Cível – Rel. Dr Marcelo Souza de Barros- j. 10.09.08).

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO FEDERAL – PROGRAMA HABITACIONAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIBERAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). É possível a dispensa da apresentação de certidões negativas para que a empresa recuperanda exerça suas atividades”. (AgR 98937/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016).

Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso e dos Estados que porventura a recuperanda tenha filiais, para as anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 11.101/2005.

Assento que os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial aprovado e homologado deverão ser efetuados diretamente aos credores, que deverão informar seus dados bancários diretamente à recuperanda, ficando vedado, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

Intime-se a recuperanda, o administrador judicial e todos os credores e terceiros interessados; notifique-se o Ministério Público; e tomem-se as medidas necessárias para ampla publicidade desta decisão.

Intimem-se a todos desta decisão, dando-se imediato cumprimento as determinações nela contidas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

RONDONÓPOLIS, 8 de junho de 2022.

RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO

Juiz de Direito".

Quanto ao pedido de nulidade da decisão recorrida que homologou a recuperação judicial, este se revela desnecessário, sob pena de danos irreparáveis a outros credores de outras classes, em especial a trabalhista, bem como ao próprio plano de recuperação.

Assim, é recomendável readequá-lo, levando-se em consideração o deságio e a carência de sua classe (quirografária).

No caso em comento, o cerne da questão resume-se em dois pontos.

No primeiro
, do deságio, das parcelas e da sua carência. Analisando o presente recurso e a ação principal na origem, extrai-se que todos os credores pertencentes à classe quirografária (a mesma do agravante) terão um deságio correspondente a 60% (sessenta por cento) e carência de 24 meses e, após, parcelamento em 60 (sessenta) meses, sem juros, não especificando correção monetária.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal.

Não é de se olvidar que as decisões tomadas em assembleia geral de credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia, tanto é que a fim de evitar abuso de direito e fraudes, a
I Jornada de Direito Comercial
do Conselho da Justiça Federal do STJ - editou o
enunciado 44
, o qual prevê:

“
A homologação de plano de recuperação aprovados pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade
”

O jurista
FÁBIO ULHOA COELHO
vai além e defende que: “...
mesmo aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que não dará certo
”
(Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p.163).

Ademais, ainda que as atribuições da assembleia de credores fossem de absoluta soberania, certo é que esta não tem supremacia à
Lei Objetiva,
e, muito menos poderá se sobrepor à
Carta Magna
.

Aliás, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e das leis em todas suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à classe de credores.

Logo, para que haja a aprovação de plano de recuperação judicial é de mister que se preserve tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais.

Desse modo, a Assembleia de Credores deve observar o tratamento paritário entre os credores dentro da mesma classe, sem que haja violação a princípios legais e constitucionais.

Sobre semelhante tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005”.
(TJPR -
Processo: 9843907 PR 984390-7 - Relator: Mário Helton Jorge - Julgamento: 14/08/2016 - Publicação: DJ: 1175 - 01/09/2016)

E ainda as lições de
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVERIA AMARAL
no artigo:
Limites do Poder de Deliberação dos Credores na Assembleia Geral Frente ao Papel do Poder Judiciário na Recuperação judicial de empresas:

“A interpretação não pode ser apenas literal, de forma que se afirme que a lei determinou como competência exclusiva da assembleia de credores as deliberações sobre o plano de recuperação judicial. A interpretação deve se dar de maneira sistemática, considerando-se a nova LREF como um todo, e mais, levando em conta o próprio ordenamento jurídico brasileiro e seus princípios norteadores.

Neste sentido, como afirma Mauro Penteado (2007), verifica-se grande influência do modelo legal das sociedades por ação na estrutura das recuperações judiciais. Destaca-se a influência sobre o exercício do direito de voto pelos credores nas assembleias que devem seguir a ideia do voto no interesse comum da sociedade, evitando, abusos de direito de voto, conflitos de interesses prejudiciais e “tirania da maioria”, conforme o art. 115 da Lei das SAs” (
www.publicadireito.com.br/artigos/
?Cod= 517f24c02e620d5a).

Conforme se vê, o plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância, ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

No caso em tela, denota-se que da classe do agravante (credores quirografários), num total de 44 (quarenta e quatro) credores, todos tiveram o mesmo deságio, carência e parcela.

Portanto, não resta dúvida de que a Assembleia de Credores que aprovou o plano de recuperação não violou os princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia e muito menos afrontou o §
2º do art.58 da Lei nº. 11.101/05
, o qual prevê:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.”

(...);

§
2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado
.”
Grifei.

Muito embora houvesse tratamento igualitário aos credores da classe quirografário, certo é que o deságio de 60% (sessenta por cento) sobre o valor nominal dos créditos se mostra muito penoso para o agravante, indo de encontro aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desta forma, deve o deságio ser reduzido para 50% (cinquenta por cento), para quem recorreu, mantendo-se o prazo de carência e das parcelas.

Quanto à atualização monetária e a incidência de juros mensais estes são plenamente possíveis, a fim de evitar que as parcelas sejam corroídas pela inflação ao longo 60 meses.

Aliás, a correção monetária configura apenas um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Corrigir o valor nominal da obrigação nada mais representa do que manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período.

Sendo assim, sua cobrança consubstancia-se na máxima que estabelece que “
a correção monetária não é plus que se acresce, mais um minus que se evita
”.

Se não fosse o bastante, a
Lei nº 6.899 de 08 de abril de 1981
, determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial e dá outras providências. Confira:

“
Art.1º

- A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º
- Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.”

Quanto ao indexador da correção monetária, este deve levar em conta aquele utilizado há anos pelo Poder Judicial, qual seja, o INPC.

No tocante aos juros, estes são considerados bens acessórios em relação ao capital, servindo também para evitar a desvalorização da moeda pela inflação. Todavia, não há no ordenamento jurídico percentual que estabeleça um limite mínimo ou máximo em seara de recuperação judicial. Assim, o percentual de 1% (um por cento) ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

Sobre om tema:

“HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO INICIAL PARA PAGAMENTO. DESÁGIO DE 50%. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXA REFERENCIAL E DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
. (...). PLANO EM CONFORMIDADE COM AS DECISÕES DAS CÂMARAS EMPRESARIAIS DO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Plano de recuperação judicial. Homologação. Aprovação pela expressiva maioria dos credores em assembleia designada para tal fim. Impugnação. Descabimento. (...) 5. Previsão de Taxa Referencial e
juros remuneratórios de 1% ao ano. Possibilidade
. (...) Homologação do plano da recuperanda que deve ser mantida, considerada não escrita a cláusula 15.5. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP - AI 2144508-83.2015.8.26.0000, Relator: CARLOS ALBERTO GARBI – julgamento: 22/06/2020).
Grifei
.

Em suma, na hipótese, estamos diante de um crédito que foi reduzido e que terá continuada desvalorização durante todos os meses em que foi parcelado, razão pela qual a aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao banco credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil.

Assim sendo, entendo que a correção monetária pela INPC, indexador utilizado nos principais tribunais, e juros remuneratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

No tocante o
segundo ponto
, é de se acolher os argumentos da parte agravante - até porque, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Contudo, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio seja de 80%, temos o valor novado de 20%, que corresponde a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, neste item o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados

Enfim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que parte da decisão singular deve ser reformada.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reduzir o deságio para 50% (cinquenta por cento) para quem recorreu, ficando mantida a carência e as prestações, no entanto, devidamente corrigida pela INPC, acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial.

Ainda, a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, fica autorizado ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados/avalistas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022